Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-34.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800283-34.2021.8.14.0116

APELANTE: CICERA ALVES DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, CICERA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO ACOSTADO APONTA DISPONIBILIZAÇÕES E RETIRADAS SEM NENHUMA EXPLICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00
, REPETIÇÃO EM DOBRO JÁ SE ENCONTRA DETERMINADA NA SENTENÇA
. RECURSOS CONHECIDOS SENDO DESPROVIDO O APELO DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DA AUTORA, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo interposto pela instituição financeira E DANDO PROVIMENTO a apelação cível interposta pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
CÍCERA ALVES DA SILVA
e
BANCO BRADESCO S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de Ourilândia do Norte, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800283-34.2021.814.0116).

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo
Procedente
a pretensão autoral formulada nestes autos para
declarar a inexistência da relação
jurídica entre as partes
em relação ao empréstimo discutido nos autos,
condenando o
demandado
à restituição,
em dobro
do valor efetivamente descontado nos proventos da parte autora, além de condenar ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais),
sem prejuízo do abatimento de eventuais valores efetivamente depositados na conta da parte.

Tais valores
, nos termos do artigo 509, §2º do Código de Processo Civil, devem ser apresentadas, pela parte autora, em simples cumprimento de sentença, utilizando como
base
a correção monetária pelo INPC e juros de mora à taxa legal de 1% ao mês.
A restituição do indébito terá
incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data do respectivo desconto – Súmula 43/STJ) e juros de mora incidentes a partir de cada desconto indevidamente realizado (artigo, 398/CC e súmula 54/STJ), bem como a indenização por danos morais terá a incidência de juros legais a partir do efetivo desconto – evento danoso (artigo, 398/CC e súmula 54/STJ) e correção monetária a partir desta sentença (súmula 362/STJ).

Em relação ao indébito, tendo em conta que a obrigação tratada nos autos é do tipo de trato sucessivo, a existência de eventuais descontos indevidos deverá ser incluída em cumprimento de sentença, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte em custas e honorários, estes em 10% sobre o proveito econômico obtido.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

A parte Autora interpôs apelo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos, além de requerer a repetição em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação questionada. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve a devida comprovação do alegado.

Muito embora tenha acostado um contrato, embora atualmente haja flexibilização quanto a exigência de preenchimento de todos os requisitos para contratação com analfabeto, necessário haver indícios de regularidade da contratação, o que não é o caso dos autos. Explico.

O Banco sustenta suas alegações apenas em extrato acostado no ID nº 17765521, no qual consta estranha movimentação bancária, com liberação de financiamentos e refinanciamentos em vários dias diferentes e valores diversos. Por exemplo:

“- 07/07/2015 LIB EMPRESTIM/FINANCIAM.: 3.102,40

- 07/07/2015 LIB EMPRESTIM/FINANCIAM: 2.001,66

Totalizando saldo de R$11.333,00

- 08/07/2015 LIB EMPRESTIM/FINANCIAM: 3.002,37

- 08/07/2015 LIB EMPRESTIM/FINANCIAM: 8.017,59-“

Em determinado momento, a consta da Autora (que percebe um salário-mínimo mensal) apresenta R$49.654,98. Fato que gera ao menos estranheza. Aliado a tal movimentação sem maiores explicações, foi apresentado um contrato sem digital nem assinatura de duas testemunhas, apenas assinado a rogo por Tereza Alves da Silva, sem nenhum documento capaz de explicar quem é a pessoa que assina.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, considerando que o contrato questionado no presente feito diz respeito a empréstimo no valor de R$2.000,00, entendo que deve ser majorada a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Entendo que não merece acolhimento a insurgência recursal da parte autora em relação a restituição em dobro, tendo em vista que a sentença guerreada corretamente condenou o banco demandado
à restituição, em dobro do valor efetivamente descontado nos proventos da parte autora, de modo que a pretensão já consta imposta na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
MAS NEGO PROVIMENTO ao apelo do Banco
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora,
majorando a condenação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença atacada em todos os seus termos

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024